Tribunal: TJMT
Processo: 1035696-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035696-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO - CPF: 004.670.471-03 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO - CPF: 004.670.471-03 (IMPETRANTE), ESTEFAN BISPO SILVA - CPF: 043.016.081-09 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CLAUDIA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), RAIMUNDO BISPO SILVA - CPF: 884.000.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDINEI CARLOS VEDOVATTO - CPF: 033.480.211-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE HAVIA AUTORIZADO A JUNTADA. REVITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado por homicídio qualificado e roubo majorado, no contexto de ação penal perante o Tribunal do Júri, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que revogou determinação anterior que havia autorizado a juntada dos antecedentes criminais da vítima. Sustenta-se, na impetração, que a revogação da decisão implica cerceamento de defesa, por inviabilizar a demonstração da tese de legítima defesa com base em suposto histórico violento da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de juntada dos antecedentes criminais da vítima, por ausência de pertinência com os fatos em apuração, configura cerceamento de defesa e (ii) estabelecer se o acesso e a utilização de tais documentos representam prática de revitimização secundária vedada pelo art. 474-A do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A plenitude de defesa no Tribunal do Júri deve ser exercida nos limites da legalidade, não autorizando o uso de elementos impertinentes ou com potencial de expor a vítima a humilhação, nos termos do art. 474-A do CPP.

4. A revogação da decisão que havia autorizado a juntada dos antecedentes criminais da vítima se justifica pela ausência de demonstração de pertinência concreta desses documentos com a tese defensiva, distinguindo-se de precedente anterior em que a existência de histórico conflituoso entre vítima e acusado foi demonstrada de forma específica.

5. O uso genérico de registros policiais e boletins de ocorrência da vítima, desprovido de vínculo direto com os fatos imputados, configura desvio probatório com potencial para revitimização secundária e violação à dignidade da vítima, hipótese vedada expressamente pela Lei no 14.245/2021.

6. A decisão judicial impugnada não obstrui a sustentação da tese de legítima defesa, tampouco impede a apresentação de provas pertinentes e conexas com os fatos, preservando o contraditório e a ampla defesa.

7. Não demonstrado prejuízo concreto à defesa, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, afastando-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A negativa de juntada de antecedentes criminais da vítima, sem demonstração de pertinência probatória com a tese defensiva, não configura cerceamento de defesa.

2. A tentativa de utilizar registros criminais da vítima para desqualificá-la perante o Conselho de Sentença caracteriza revitimização secundária, vedada pelo art. 474-A do CPP.

3. O princípio do
pas de nullité sans grief
exige a comprovação de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade no procedimento do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "a"; CPP, arts. 251, 474-A e 479; Lei no 13.869/2019, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.145.270/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 02.06.2025; TJMT, AP n. 0002669-60.2014.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 22.09.2023; TJMT, N.U. 1001350-21.2021.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 15.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035696-29.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO
PACIENTE: ESTEFAN BISPO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Estefan Bispo Silva
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da ação penal no 1000379-31.2020.8.11.0101, revogou a decisão que havia deferido a juntada dos antecedentes criminais da vítima (id. 321358378).

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
houve cerceamento de defesa pela revogação da decisão que autorizara a juntada dos antecedentes criminais e boletins de ocorrência da vítima,
2)
a medida suprimiu prova essencial à tese defensiva de legítima defesa, violando os princípios da plenitude de defesa e da paridade de armas e,
3)
a juntada dos documentos não caracteriza revitimização, por serem dados públicos e objetivos.

Requer a concessão da ordem para que seja mantida a decisão que deferiu a juntada dos antecedentes criminais da vítima (id. 321358375).

O pedido liminar foi indeferido (id. 321696897).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 321743891).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (id. 326466898).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 28.05.2020, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe as condutas de homicídio qualificado [motivo torpe – vingança e recurso que dificultou a defesa da vítima] e roubo com emprego de arma, em concurso material de crimes, pelos fatos abaixo transcritos:

“(...) Restou apurado que na data dos fatos, a vítima RUDINEI CARLOS VEDOVATTO estava com sua esposa ADRIELE MOREIRA e sua filha de apenas 9 (nove) anos de idade no Sítio Boa Vista de propriedade de seu amigo VANDERLEI DA SILVA. Constatou-se que já no final da tarde, a vítima e VANDERLEI foram até um estabelecimento comercial (“Venda”), e ao saírem do local RUDINEI quase acertou uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, que estava sendo conduzida pelo acusado ESTEFAN BISPO SILVA.

Em razão disso, ESTEFAN desceu de seu veículo e passou a xingar a vítima dizendo “O SEU FILHO DE UMA ÉGUA, FILHO DE UMA PUTA” e se aproveitando que a vítima havia parado o carro, desferiu um soco no rosto de RUDINEI e posteriormente quebrou o vidro traseiro de seu veículo com um pedaço de pau.

Diante disso, a vítima fugiu do local, sendo certo que nisso acabou por acertar a citada motocicleta.

Após aproximadamente vinte minutos que havia retornado à propriedade rural de VANDERLEI, a vítima permaneceu do lado de fora da casa contando aos presentes o que havia acontecido, momento em que todos foram surpreendidos com a aparição de ESTEFAN BISPO DA SILVA e seu pai RAIMUNDO BISPO SILVA, cada um portando uma arma de fogo do tipo revólver, vindos do fundo da residência, um do lado esquerdo e outro do direito, que pelo torpe motivo da vingança vieram para matar o ofendido. Consta que nesse momento RAIMUNDO gritou “NÃO É PRA NINGUÉM ENTRAR NA FRENTE SENÃO VOU MATAR TODO MUNDO”, enquanto que ESTEFAN efetuou vários disparos com arma de fogo em direção a vítima que tentou correr, mas que não obteve êxito em se desvencilhar dos tiros, tendo caído ao solo com duas lesões nas costas, oportunidade em que ESTEFAN se aproximou da vítima e efetuou mais disparos, causando ferida perfuro contusa na região occipital (atrás da cabeça).

Apurou-se ainda que após alvejar a vítima, ESTEFAN gritou “CADE A CHAVE DO CARRO?”, mas ao perceber que a chave estava na ignição, o increpado entrou no veículo e saiu em alta velocidade, enquanto que RAIMUNDO correu em direção ao mandiocal, de forma que ambos denunciados evadiram-se do local. (...).”
(id. 32759918 – AP no 1000379-31.2020.8.11.0101)

No dia 18.08.2025, a Defesa requereu a juntada do histórico de antecedentes criminais da vítima, bem como
“boletins de ocorrência relativos a outros inquéritos policiais nos quais a vítima figura como vinculada, pugnando-se, ainda, pela disponibilização o de cópia integral desses documentos a cada um dos jurados, ou a disponibilização o de datashow para exibição das fotografias a todos os presentes.”
(id. 204795312 – AP no 1000379-31.2020.8.11.0101).

Em 20.08.2025, o órgão ministerial de primeiro apresentou manifestação em sentido contrário ao pleito da Defesa, nos seguintes termos:

“(...) Quanto à juntada do extrato de antecedentes criminais da vítima Rudinei Carlos Vedovatto, de boletins de ocorrência relativos a outros inquéritos policiais nos quais a vítima figurava como vinculada e termo de declaração de Mario Aparecido Barboza, verifica-se que seu conteúdo é manifestamente estranho à apuração dos fatos em julgamento.

Com efeito, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico processual penal evidencia que a Lei n. 14.245/2021 (Lei Mariana Ferrer) introduziu importantes limitações ao uso de documentos e informações durante a instrução em plenário, especificamente através do art. 474-A do Código de Processo Penal. Este dispositivo estabelece vedações expressas que visam proteger a dignidade da vítima e das testemunhas, impedindo "manifestações sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos", bem como "a utilização de linguagem, informações ou material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas".

Nessa perspectiva, a análise dos documentos juntados pela defesa revela que os antecedentes criminais da vítima e os procedimentos mencionados não guardam pertinência temática direta com os fatos em julgamento nos presentes autos. A utilização de tais elementos teria como único propósito degradar a imagem da vítima perante o Conselho de Sentença, em flagrante violação ao disposto no mencionado artigo 474-A do Código de Processo Penal. (...).

Portanto, o Ministério Público manifesta-se contrariamente à juntada dos documentos solicitados, por violação ao art. 474-A do Código de Processo Penal, pugnando pelo seu indeferimento e DESENTRANHAMENTO dos autos, devendo a defesa ser alertada sobre a impossibilidade de qualquer alegação sobre tais procedimentos sob pena de responsabilização, inexistindo óbice quanto a utilização do púlpito e do uso de vestimenta diversa daquela fornecida pela unidade prisional. (...).”
(id. 205128084 – AP no 1000379-31.2020.8.11.0101)

Em decisão de 21.08.2025, o juízo singular deferiu parcialmente o pedido da Defesa, nos termos abaixo:

“(...) No que concerne ao pedido de juntada dos antecedentes criminais em nome da vítima, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que o indeferimento na sua juntada configura cerceamento de defesa.

(...) Se o STJ entende que não há ilegalidade na alusão de antecedentes criminais do réu em plenário, pelo Ministério Público, a proibição à defesa do acusado de mencionar os registros criminais da vítima ofende os princípios da plenitude de defesa no Júri (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘a’) e da paridade de armas. A referência dos antecedentes penais do falecido, quando apontada pela defesa como necessária para expor a motivação do crime, não pode ser considerada como desrespeitosa à dignidade dele. (TJ-MT - APR: 00026696020148110064, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

Contudo, defiro parcialmente o pedido.

Determino que sejam apenas juntado
[sic]
os antecedentes criminais atualizado da vítimas extraídos, exclusivamente, pelas ferramentas disponíveis no sistema SEC, uma vez que não comprovada a impossibilidade de obter a informação requerida por meios próprios.

Ademais, este juízo não tem acesso ao sistema das Delegacias de Polícia para averiguar a existência de Inquéritos Policiais e Boletins de Ocorrência, que não constem dos sistema PJE.

Outrossim, importa pontuar que a redação do art. 474-A do CPP dispõe que durante a instrução plenária é imperativo às partes e demais sujeitos processuais presentes respeitarem a dignidade da vítima, sob pena de sujeição às medidas pertinentes nos âmbitos civil, penal e administrativo. (...).”
(id. 205162226 – AP no 1000379-31.2020.8.11.0101)

No dia 08.10.2025, o órgão ministerial de primeiro requereu a reconsideração da decisão acima transcrita (id. 207277530 – AP no 1000379-31.2020.8.11.0101), o que foi acolhido pelo juízo singular:

“(...) Acolho os argumentos do Ministério Público, e revogo a decisão que deferiu e determinou a juntada aos autos dos antecedentes criminais da vítima, pois, além de ser impertinente e irrelevante no contexto dos fatos narrados na denúncia, acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura tentativa de revitimização secundária, vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA E VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL. INABIMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava o acesso aos registros criminais da vítima para comprovar padrão comportamental e possibilidade de autoria por terceiros. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de acesso aos registros criminais da vítima configura cerceamento de defesa, especialmente no contexto do Tribunal do Júri. 3. A questão também envolve a análise da pertinência e relevância da prova requerida, à luz das normas processuais penais e dos princípios constitucionais aplicáveis. III. Razões de decidir4. O poder conferido ao magistrado para conduzir o processo e realizar o juízo de admissibilidade das provas encontra respaldo no art. 251 do Código de Processo Penal e no poder geral de cautela inerente à função jurisdicional. 5. A pretensão de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura tentativa de revitimização secundária, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 474-A do Código de Processo Penal. 6. A plenitude de defesa no Tribunal do Júri não autoriza práticas proscritas pelo ordenamento jurídico, como a violência institucional vedada pelo art. 15-A da Lei n. 13.869/2019. (AgRg no HC n. 953.647/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)

2. Fica, portanto, indeferida a juntada dos antecedentes criminais da vítima, incluindo o interrogatório de ID 204796150, que não tem pertinência com os fatos narrados nestes autos, devendo ser procedido o desentranhamento dos autos. (...).”
(id. 210835008 – AP no 1000379-31.2020.8.11.0101)

No dia 29.10.2025, o juízo
a quo
redesignou a sessão de julgamento para o dia 10.03.2026 (id. 213142731 – AP no 1000379-31.2020.8.11.0101).

Inicialmente, cumpre fazer um
distinguishing
entre o precedente julgado por esta Colenda Primeira Câmara Criminal (TJMT, AP 0002669-60.2014.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 22.09.2023) e referenciado pelo juízo singular na decisão que, em primeiro momento, deferiu o pedido formulado pela Defesa.

Naquela oportunidade, reconheceu-se a nulidade da sessão plenária em que a defesa foi vedada de mencionar antecedentes criminais da vítima.

Essa circunstância [reconhecimento da nulidade] decorreu do fato de que as informações, então apresentadas,
guardavam pertinência direta com a tese defensiva, qual seja, demonstrar que o réu teria agido motivado por temor diante de suposta conduta pretérita da vítima, inclusive já noticiada nos autos, vinculada a anterior tentativa de homicídio contra o acusado
.

Assim, no caso do precedente, a referência aos registros criminais visava dar substrato à alegação de legítima defesa e explicar a motivação do fato, não sendo utilizada para expor a vítima a humilhação ou desqualificação pessoal, mas para contextualizar o evento sob julgamento, preservando-se a plenitude de defesa e a paridade de armas.

Na hipótese ora analisada, contudo, o cenário fático-jurídico é diverso, pois a defesa pretende a juntada ampla e irrestrita de antecedentes e boletins de ocorrência envolvendo a vítima sem demonstrar pertinência específica e concreta com os fatos narrados na denúncia, nem apontar relação direta dessa documentação com a tese de legítima defesa que sustenta.

Diferentemente do julgado mencionado anteriormente, em que os registros criminais guardavam relação imediata com o histórico conflituoso entre vítima e acusado, no presente
writ
, diante da ausência de justificativa plausível para a juntada desses documentos, as informações pretendidas se prestam apenas a desqualificar a vítima perante o Conselho de Sentença, em evidente desvio probatório e com potencial para configurar revitimização secundária, nos termos do art. 474-A do CPP.

Ressalte-se que a admissibilidade da prova poderá ser rediscutida em plenário, nos termos do art. 479 do CPP, cabendo ao juiz presidente deliberar sobre sua pertinência naquele momento.

Além disso, a decisão impugnada não impede a defesa de sustentar sua tese de legítima defesa, nem proíbe argumentação relacionada ao contexto fático dos autos, mas apenas veda o acesso indiscriminado a dados que, à míngua de demonstração de pertinência probatória, não possuem vínculo direto com o crime em julgamento, preservando-se, portanto, o dever jurisdicional de tutela da dignidade da vítima, sem suprimir o exercício regular da plenitude de defesa.

A publicidade dos registros não afasta a necessidade de controle jurisdicional quanto à pertinência e à finalidade probatória, especialmente em se tratando de julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual a exposição de informações irrelevantes pode influenciar indevidamente a convicção dos jurados.

O art. 474-A do CPP impõe limite objetivo à utilização de elementos alheios aos fatos em apuração, de modo que a proteção à dignidade da vítima se sobrepõe à mera natureza pública dos documentos.

Dessa forma, conclui-se que não há similitude suficiente entre as situações [este caso e o julgado anteriormente por esta Câmara], prevalecendo, no caso concreto, o poder-dever do magistrado de coibir prova impertinente e evitar constrangimento desnecessário à vítima, especialmente diante da ausência de demonstração de utilidade probatória específica pela defesa.

Aplicável a hipótese o seguinte julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

“(...) Ademais, não há nulidade por cerceamento de defesa na determinação de desentranhamento de cópias de processos em que o ofendido figura como réu ou investigado em crimes estranhos aos autos e sem relação com os fatos em julgamento, haja vista que esses documentos visavam atingir a dignidade da vítima perante os julgadores leigos, em flagrante violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema e à dicção do art. 474-A, caput, I e II, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 14.245/2021, que visa coibir a prática de atos de violência institucional atentatórios à dignidade da vítima e testemunhas. (...).”
(N.U 1001350-21.2021.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, DJe 15.11.2024)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.145.270/MT, firmou entendimento no sentido de que o indeferimento do pedido de acesso aos registros criminais da vítima não configura cerceamento de defesa.

Isso porque a pretensão de utilizar tais documentos para desqualificar o testemunho da vítima constitui tentativa de revitimização secundária, conduta expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, conforme o art. 474-A do CPP.

No referido precedente, cujo recurso especial foi subscrito por este Relator, quando ainda exercia a função de Promotor de Justiça designado da Procuradoria-Geral de Justiça, em conjunto com o Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, o STJ reafirmou, ainda, a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
ao procedimento do Tribunal do Júri, exigindo demonstração objetiva de prejuízo para o reconhecimento de nulidade.

Eis ementa do precedente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da acusação para restabelecer a condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de acesso aos registros criminais da vítima configura cerceamento de defesa, especialmente no contexto do Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A pretensão de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura tentativa de revitimização secundária, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 474-A do Código de Processo Penal. 4. O princípio pas de nullité sans grief aplica-se ao procedimento do Tribunal do Júri, exigindo demonstração objetiva de prejuízo para reconhecimento de nulidade. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A tentativa de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura revitimização secundária, vedada pelo art. 474-A do CPP. 2. O princípio pas de nullité sans grief aplica-se ao procedimento do Tribunal do Júri, exigindo demonstração objetiva de prejuízo para reconhecimento de nulidade".”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.145.270/MT, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 02.06.2025)

Dessa forma, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada, pautada na observância dos princípios que regem o Tribunal do Júri e na aplicação do art. 474-A do CPP, que veda práticas configuradoras de violência institucional e revitimização.

A atuação do magistrado de primeiro grau, ao revogar o deferimento da juntada dos antecedentes criminais da vítima, atendeu ao dever de zelar pela dignidade das partes e pela regularidade do procedimento, sem restringir o direito de defesa, que permanece assegurado quanto à sustentação da tese de legítima defesa pelos meios idôneos e pertinentes.

Nesse contexto, inexistindo demonstração de prejuízo concreto decorrente do ato judicial questionado, não há falar em nulidade ou em violação aos princípios da plenitude de defesa e da paridade de armas, razão pela qual não se configura o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025